Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0702390-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Duporto Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Advocacia Vasconcelos, em que o d. Juízo a quo, reconhecendo que a sociedade empresária Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli é sucessora da executada, ora agravante, deferiu o pleito da parte credora de responsabilização da pessoa jurídica descrita pelo cumprimento da obrigação exequenda, determinando, por conseguinte, a expedição de ofício à Distribuição para inclusão de seu nome no polo passivo, bem como sua intimação para pagamento voluntário do débito (ID 77984693). Alega a agravante, em síntese, que, embora a agravada afirme a ocorrência de fraude à execução, uma vez que Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli é de propriedade da Sra. Priscilla Neves Pereira, irmã do Sr. Gilmar Neves, sócio da executada, referida tese não prospera, uma vez que a situação não se amolda ao disposto no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, já que não onerou ou alienou qualquer bem de sua propriedade. Defende que a executada não se confunde com a empresa em referência, pois são independentes, com CNPJ ́s e quadros societários distintos. Assevera que sua criação se deu em 1o/10/2007, ao passo que a Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli foi criada em 17/07/2013, muitos anos antes da dívida exequenda. Discorre acerca da desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, em especial sobre a Teoria Maior, salientando que, enquanto não for esta decretada, inviável a concessão de tutela de urgência destinada à penhora de bens pertencentes à terceira empresa, alegada como fruto de sucessão irregular. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a responsabilidade da empresa Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli pelo cumprimento da obrigação exequenda. Preparo aos ID’s 22718632 e 22718633. Foi deferido o efeito suspensivo, ID 22802616. Contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 23534540, na qual a parte agravada sustenta, preliminarmente, a falta de interesse recursal ou legitimidade da parte agravante, ao argumento de que a decisão sobre a responsabilização das obrigações contidas na presente execução recaiu sobre a empresa Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli e não sobre a agravante, ou seja, não pode defender direito alheio em nome próprio, por força do artigo 18, do CPC. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, em pesquisa ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que foi prolatada sentença (ID 84932204), em que o MM. Juízo de origem homologou o pedido de desistência do autor e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Registre-se que a referida sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/03/2021, consoante certidão de número 85255569, dos autos de origem. Sendo assim, tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) – g.n. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos. 2.Agravo Regimental desprovido. (Acórdão n.769177, 20130020222657AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 116) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão liminar. (Acórdão n.755714, 20130020076297AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 126) – g.n. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador